Tribunal: TJDFT
Processo: 0738502-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 792/STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. IRRETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO LIMITE. VÍCIO DE INICIATIVA.
1. Embargante anota distinguishing, pois o paradigma utilizado no voto condutor do v. Acórdão, o RE n. 729.107/DF (TEMA 792), decorreu da possibilidade de aplicação imediata de Lei Distrital que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor, mas o caso em julgamento nesse agravo se trata da aplicação da Lei Distrital que aumentou referido teto para RPV.
2. A distinção deve ser rejeitada, pois, mesmo não sendo matérias idênticas, ambas se sobrepõem e se complementam, demandando conclusões dotadas de paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos.
3. Mantido o Acórdão no capítulo em que assinala: "A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor".
4. A ementa e o inteiro teor do RE no 729.107, Tema no 792 de Repercussão Geral deixam claro que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza processual e também material, o que inviabiliza a retroatividade normativa para alcançar sentenças transitadas em julgado sob a égide de normas pretéritas.
5. Não há se cogitar em omissão em relação à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, porquanto a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015).
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.